Tribunal: TJBA
Processo: 0572172-35.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572172-35.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: RICARDO DA SILVA RIOS

Advogado(s)
:
JANAINA RIBEIRO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ausência de contrato juntado pela instituição financeira, aplicando-se a taxa média de mercado do Banco Central e presumindo-se a veracidade das alegações do consumidor com base no art. 6º, VIII, do CDC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar documentos apresentados pela parte embargante como prova da relação contratual e da taxa de juros pactuada.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos relevantes à controvérsia, inclusive quanto à ausência de contrato e à inaplicabilidade de documentos unilaterais como prova idônea.
4. A decisão encontra-se fundamentada na jurisprudência consolidada do STJ (REsp 973.827/RS – Tema 539 e REsp 1.061.530/RS – Tema 27).
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de fundamentos já analisados, não se verificando os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de contrato nos autos autoriza a aplicação da taxa média de mercado, nos termos da jurisprudência do STJ. 2. Não há omissão quando a decisão recorrida enfrenta adequadamente os argumentos e fundamentos jurídicos relevantes à controvérsia. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS (Tema 539); REsp 1.061.530/RS (Tema 27); TJBA, ED nº 80321923120208050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0572172-35.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada RICARDO DA SILVA RIOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR